Tribunal: TCU
Processo: 008.194/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DENÚNCIA. Apresentar denúncia contra o Conselho Regional de Nutrição da 3a Região (CRN-3) devido ao descumprimento da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Inteiro teor:
Acórdão 2511/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, 104, § 1o, 106, §§ 3o e 4o, e 108 da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia e encaminhar os fatos denunciados ao Conselho Regional de Nutrição - 3a Região (CRN-3) para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao denunciante e ao Conselho Federal de Nutrição (CFN), de levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças que possam identificá-lo, e de prestar a seguinte orientação ao CFN, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 008.194/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Nutrição - 3a Região (CRN-3). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Orientação: 1.7.1. orientar o Conselho Federal de Nutrição que, no exercício da sua função fiscalizatória primária, proceda à apuração das seguintes possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho Regional de Nutrição - 3a Região, devendo as medidas adotadas serem comunicadas a este Tribunal, no prazo de até 180 (cento e oitenta) a contar da ciência desta deliberação, e seus registros sintéticos serem publicados na seção "Transparência e Prestação de Contas" de seu sítio oficial: 1.7.1.1. conformidade da classificação dos processos SEI no 003313.000033/2024-08 e SEI no 003327.000041/2024-97 como sigilosos ou de acesso restrito, com os critérios estabelecidos pela Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), especialmente quanto à necessidade, adequação e motivação para a restrição de acesso; e 1.7.1.2. avaliação, se for o caso, amostral, dos demais processos classificados como sigilosos ou de acesso restrito no âmbito do CRN-3, verificando a conformidade dessas classificações com os critérios estabelecidos pela Lei 12.527/2011, especialmente quanto à necessidade, adequação e motivação para a restrição de acesso.